Tribunal: TJBA
Processo: 8069688-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069688-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CIELO S.A. Advogado(s): MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: RUAN DE JESUS SILVA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ONLINE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Cielo S.A. contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados em Ação de Cobrança por Enriquecimento Ilícito. A agravante requereu arresto online via SISBAJUD, quebra de sigilo bancário e, subsidiariamente, expedição de certidão premonitória, alegando o recebimento indevido de valores por parte do agravado. O juízo a quo indeferiu os pedidos por ausência de demonstração do risco de frustração da futura execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de arresto cautelar; (ii) estabelecer se é admissível a quebra de sigilo bancário do agravado nesta fase processual; (iii) determinar se é possível a expedição de certidão premonitória em ação de conhecimento, mesmo diante da ausência de indícios concretos de risco à efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medidas cautelares como o arresto online e a quebra de sigilo bancário exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC, não bastando o inadimplemento da obrigação. A existência de documentos que indicam o enriquecimento indevido e a suposta confissão do agravado, por meio de áudio, não comprovam, por si sós, o risco concreto de dilapidação patrimonial necessário para justificar medidas constritivas em caráter excepcional. A quebra de sigilo bancário, nos termos do artigo 1º, § 4º, da LC nº 105/2001, possui natureza excepcional e só é admitida em hipóteses específicas, geralmente associadas à apuração de ilícitos penais ou movimentações financeiras atípicas, o que não se verifica no caso em tela. A expedição de certidão premonitória, mesmo quando admitida por analogia em ação de conhecimento, exige demonstração efetiva de risco de alienação de bens ou de fraude contra credores, o que não se pode inferir apenas da recusa do agravado em devolver valores ou da sua inércia. O deferimento de medidas excepcionais sem a formação do contraditório e em fase inicial do processo compromete os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de arresto cautelar e quebra de sigilo bancário exige demonstração concreta de risco de frustração da futura execução, não se justificando apenas com inadimplemento ou reconhecimento informal do débito. A quebra de sigilo bancário prevista no art. 1º, § 4º, da LC nº 105/2001 possui caráter excepcional e não se aplica a demandas civis sem indícios de ilícitos financeiros. A certidão premonitória, mesmo em ação de conhecimento, somente pode ser expedida quando presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente o periculum in mora, cuja ausência inviabiliza sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 828; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º; CF/1988, art. 5º, X e XII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8001631-51.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 22.05.2025; TJ-BA, AI nº 8016452-94.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 30.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.